Tribunal: TJDFT
Processo: 0747377-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0747377-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) SUSCITANTE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA SUSCITADO: JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA DECISÃO Trata-se de conflito negativo de jurisdição instaurado entre o Juízo da 1a Vara Criminal de Ceilândia e o Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia. A controvérsia decorre de inquérito policial que apura supostos crimes de lesão corporal e injúria contra mulher por membros da mesma família. Distribuído os autos, inicialmente, ao Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia, este declinou da competência por entender que os fatos não foram praticados em razão de qualquer motivação de gênero, bem como não há que se falar em relação doméstica ou familiar ou mesmo vulnerabilidade entre as partes para a incidência da Lei Maria da Penha (ID 77818150, págs. 28/29). Os autos então foram redistribuídos para o Juizado Especial Criminal de Ceilândia, o qual entendeu que as condutas praticadas pelas irmãs e mãe da vítima melhor se adequam ao tipo penal descrito no art. 129, §9o do CP, e para o qual é cominada pena máxima de 3 anos de prisão, que afastaria a competência do Juizado, motivo pelo qual declinou a competência para uma das Varas Criminais de Ceilândia (ID 77818150, págs. 43/46). Recebido os autos pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Ceilândia, este entendeu que o caso tem como “pano de fundo a subjugação de pessoa do gênero feminino em situação de vulnerabilidade, o que atrai a competência do juizado especializado”, motivo pelo qual declinou a competência em favor de um dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia (ID 77818150, págs. 47/49). Recebidos os autos pelo Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia, este declinoua competência ao 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia (ID 77818150, págs. 53/54). O Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia, por sua vez, determinou a remessa do feito à 1a Vara Criminal de Ceilândia para a adoção das providências cabíveis, pois “considerando que a decisão de declínio de competência foi proferida inicialmente por este Juízo caberia ao magistrado da 1a Vara Criminal, caso assim o entendesse, suscitar o competente conflito negativo de competência em face do Juízo que entende ser competente para a apreciação deste feito.” (ID 77818150, pág. 58). Por fim, o Juízo da 1a Vara Criminal de Ceilândia suscitou conflito de competência, apontando que “da leitura das peças que instruem os autos, verifica-se que, de fato, há entre o agressor e a agredida uma relação de convivência íntima, familiar, e a violência foi empregada valendo-se dessa relação, tendo como pano de fundo a subjugação de pessoa do gênero feminino em situação de vulnerabilidade, o que atrai a competência do juizado especializado.” (ID 77818150, págs. 64/66). Recebi o presente conflito negativo de jurisdição. Considerando a matéria e os fatos relatados, designei o douto Juízo suscitado (Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia) como competente para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes necessárias, conforme o artigo 207, inciso II, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (RITJDFT). Informações prestadas (ID 78204558). Parecer da Procuradoria de Justiça para se determinar a competência do juízo suscitado (Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia) (ID 79097307). É o relatório. Decido. Conforme relatado, Cuida-se de conflito negativo de jurisdição instaurado entre o Juízo da 1a Vara Criminal de Ceilândia e o 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia, decorrente de inquérito que apura supostos crimes de lesão corporal e injúria praticados por mãe e irmãs contra mulher da mesma família; após sucessivos declínios de competência — iniciados pelo Juizado de Violência Doméstica, que afastou a incidência da Lei Maria da Penha, passando pelo Juizado Especial Criminal, que entendeu aplicável o art. 129, §9o, do CP e remeteu o feito às Varas Criminais, e pela 1a Vara Criminal, que reconheceu a existência de contexto de vulnerabilidade e subjugação feminina, atraindo a competência especializada — instaurou-se o conflito diante da resistência do 1o Juizado de Violência Doméstica em retomar o feito, culminando na suscitação formal pelo Juízo da 1a Vara Criminal; recebido o incidente, foi designado provisoriamente como competente o 1o Juizado de Violência Doméstica, foram prestadas informações e emitido parecer ministerial favorável ao reconhecimento da competência do juízo suscitado. A matéria não é nova, encontra diversos precedentes da Câmara Criminal e deve ser analisada à luz do art. 40-A da Lei 11340/06. Note-se, a propósito alguns precedentes: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. RELAÇÃO ENTRE TIA E SOBRINHA. APLICAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO. I. CASO EM EXAME 1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Terceira Vara Criminal de Ceilândia em face do Primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia, em razão de divergência sobre a competência para processar e julgar pedido de medidas protetivas de urgência formulado por J.B.S. (tia) contra L.C.B.S.A. (sobrinha), nos autos de inquérito policial. O Juízo suscitado declinou da competência sob o fundamento de inexistência de motivação de gênero, ao passo que o Juízo suscitante sustentou a incidência da Lei Maria da Penha, dada a existência de vínculo familiar entre as partes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir a competência para processar e julgar o pedido de medidas protetivas de urgência formulado em contexto de violência familiar entre tia e sobrinha, à luz das disposições da Lei Maria da Penha. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O artigo 40-A da Lei no 11.340/2006, incluído pela Lei no 14.550/2023, determina a aplicação da Lei Maria da Penha às hipóteses previstas em seu artigo 5o, independentemente da motivação dos atos de violência e da condição do ofensor ou da ofendida. 4. O artigo 5o da Lei no 11.340/2006 abrange como violência doméstica e familiar qualquer ação ou omissão que cause dano à mulher, ocorrida no âmbito da unidade doméstica ou da família, compreendendo vínculos de parentesco natural, por afinidade ou por vontade expressa. 5. No caso concreto, há vínculo familiar entre as partes e a presença de outros integrantes do núcleo familiar no contexto dos fatos, configurando-se o ambiente de violência doméstica e impondo-se a competência do juízo especializado. 6. Havendo dúvida quanto à motivação de gênero, deve prevalecer a presunção de sua existência nos casos abrangidos pelo artigo 5o da Lei Maria da Penha, conforme entendimento jurisprudencial consolidado. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Conflito negativo de competência conhecido para declarar competente o Juízo do Primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia. Tese de julgamento: 1. A aplicação da Lei Maria da Penha independe da motivação do ato de violência, bastando que a conduta se enquadre nas hipóteses do artigo 5o da Lei no 11.340/2006. 2. A existência de vínculo familiar entre agressor e vítima configura contexto de violência doméstica, atraindo a competência do juízo especializado. 3. Em caso de dúvida sobre a motivação de gênero, deve prevalecer a competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar, reforçando-se a presunção de vulnerabilidade da vítima. Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 40-A.” (Acórdão 1986488, 0702271-95.2025.8.07.0000, Relator(a): LEILA ARLANCH, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 02/04/2025, publicado no DJe: 15/04/2025.) DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIMES COMETIDOS POR MÃE CONTRA FILHA. LEI No 14.550/2023. ART. 40-A DA LEI MARIA DA PENHA. IRRELEVÂNCIA DA MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIALIZADO. I. CASO EM EXAME 1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da 5a Vara Criminal de Brasília em face do Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília, nos autos de inquérito que apura a suposta prática dos crimes de violência psicológica e injúria, cometidos, em tese, pela genitora contra sua filha. O juízo suscitado declinou da competência sob o fundamento de que os fatos configuram mera relação conflitiva familiar, sem a demonstração de violência baseada em gênero. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir a competência para processar e julgar supostos crimes de violência psicológica e injúria cometidos por mãe contra filha no âmbito familiar, examinando se, após a vigência da Lei no 14.550/2023, a motivação específica de gênero ainda constitui requisito para a aplicação da Lei Maria da Penha e, consequentemente, para a fixação da competência do juizado especializado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei no 14.550/2023, ao introduzir o art. 40-A na Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), positivou o entendimento de que o referido diploma legal será aplicado a todas as situações de violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da causa ou da motivação dos atos de violência e da condição do ofensor ou da ofendida. 4. A referida alteração legislativa passou a presumir a vulnerabilidade da mulher em qualquer contexto de violência doméstica e familiar, tornando irrelevante a análise sobre a motivação específica de gênero para fins de aplicação do microssistema protetivo e fixação da competência do juízo especializado. 5. O caso em exame, que envolve supostos atos de violência psicológica e injúria praticados por uma mãe contra sua filha no contexto de uma relação familiar, amolda-se à hipótese do art. 5o da Lei no 11.340/2006, o que atrai, de forma inequívoca, a competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. IV. DISPOSITIVO E TESE Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo suscitado, qual seja, o Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília. Tese de julgamento: "Com o advento da Lei no 14.550/2023, que incluiu o art. 40-A à Lei no 11.340/2006, a aplicação do sistema protetivo da Lei Maria da Penha independe da análise da motivação de gênero, firmando-se a competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher para processar e julgar os crimes ocorridos no âmbito das relações domésticas e familiares, em razão da presunção de vulnerabilidade da ofendida." Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), arts. 5o, 7o, II, e 40-A; Lei no 14.550/2023. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2017622, 0720617-94.2025.8.07.0000, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 02/07/2025, publicado no DJe: 31/07/2025; Acórdão 1944533, 0735001-96.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 12/11/2024, publicado no DJe: 05/12/2024. (Acórdão 2041037, 0729356-56.2025.8.07.0000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 02/09/2025, publicado no DJe: 11/09/2025.); CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DO VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO/DF (SUSCITANTE). JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SÃO SEBASTIÃO/DF (SUSCITADO). APLICAÇÃO DA LEI N. 11.340/2006. AUTORA E OFENDIDA MULHERES. VIOLÊNCIA PRATICADA CONTRA FILHA. MESMO DOMICÍLIO. LEI MARIA DA PENHA. VIOLÊNCIA DE GÊNERO. INOVAÇÃO TRAZIDA PELA LEI 14.550/2023. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. I – Caso em exame: 1. Cuida-se de conflito negativo de jurisdição suscitado pela autoridade judiciária do Juízo do Vara Criminal e do Tribunal do Júri de São Sebastião/DF em face da autoridade judiciária do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de São Sebastião/DF, para determinar a competência para a apuração de supostos delitos perpetrados pela mãe contra a filha, ocorridas no âmbito doméstico e familiar, na residência comum. II – Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em analisar se aos fatos em análise são aptos a atraírem a incidência de Lei n. 11.340/06 e a competência do juízo especializado. III – Razões de decidir: 3. A ocorrência policial informou que, em tese, a vítima foi agredida e ameaçada pela sua genitora no contexto de violência doméstica e, em seguida, houve o aditamento para constar que a genitora estaria dopando a filha (adulta) com medicamentos e reiterando as ameaças de morte. 4. Com o advento da recém-sancionada Lei n.o 14.550/2023, em vigor desde 20-abril-2023, para fins de aplicação da Lei Maria da Penha não mais se exige a demonstração de motivação de gênero do agressor ou da vulnerabilidade da ofendida no caso concreto, como até então vinham decidindo os Tribunais pátrios, incluindo-se o Superior Tribunal de Justiça. 5. Destarte, no atual cenário normativo, as circunstâncias presentes na ocorrência policial, por si sós, são suficientes para a aplicação da lei protetiva da mulher, uma vez que é da literalidade do dispositivo legal (artigo 40-A da Lei Maria da Penha) o reconhecimento da violência de gênero na hipótese em tela, em que se apuram os crime de lesão corporal, ameaça e outros supostamente cometido pela autora contra sua filha, no ambiente familiar, na residência comum, devendo ser considerado o fato de a vítima ser mulher e ter os supostos crimes ocorridos no âmbito de suas residências. IV – Dispositivo: 6. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado (Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de São Sebastião/DF). (Acórdão 2034261, 0724925-76.2025.8.07.0000, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 14/08/2025, publicado no DJe: 26/08/2025.) Não é preciso grande esforço para observar que a vulnerabilidade prevista na norma abarca, inclusive, aquelas decorrentes de relação de poder ou de submissão, psicológica ou física, como se verifica dos atos praticados por genitora contra sua filha. Ademais, "O Superior Tribunal de Justiça entende ser presumida, pela Lei n. 11.340/2006, a hipossuficiência e a vulnerabilidade da mulher em contexto de violência doméstica e familiar. É desnecessária, portanto, a demonstração específica da subjugação feminina para que seja aplicado o sistema protetivo da Lei Maria da Penha, pois a organização social brasileira ainda é fundada em um sistema hierárquico de poder baseado no gênero, situação que o referido diploma legal busca coibir". (AgRg na MPUMP 6/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 18/5/2022, DJe de 20/5/2022). Em seu depoimento na delegacia a vítima esclareceu que (ID 77818150 – p. 18): A comunicante informou que no dia 17/08/2025 chegou em casa, por volta das 18h00 e logo em seguida o CONSELHO TUTELAR chegou à residência, por uma denúncia feita por uma de suas irmãs chamada THALIA MARTINS DA SILVA ou por seu cunhado chamado MAYCON. QUE a denúncia foi realizada em desfavor de sua outra irmã chamada LUIARA MARTINS DO NASCIMENTO, que havia deixado, no dia, seus dois filhos - 06 anos (02 Gêmeos autistas ALEXANDRE MARTINS e ARTHUR MARTINS) e 10 anos DAVI MARTINS com sua mãe, MARIA VALDETE MARTINS DA SILVA, porém a genitora saiu para uma festa e deixou as crianças com THALYA MARTINS DA SILVA, 16 anos, sendo este o motivo da denúncia. E como o CONSELHO TUTELAR viu que a comunicante estava com as crianças e que também havia a adolescente de 16 anos na residência, não viram negligências e nem a necessidade de levá-las, e também a comunicante pediu para que não as levassem. Porém, nesse momento, seu cunhado começou a xingá-la de vagabunda, desgraçada, arrombada e filha da puta, pois não queria que ela interviesse a favor das crianças e queria que elas fossem levadas pelo CONSELHO TUTELAR. QUE o Conselho Tutelar presenciou toda a situação e a orientou que chamasse a polícia. QUE posteriormente sua mãe chegou, alcoolizada, e iniciou uma nova confusão, e que suas irmãs, THALYA MARTINS DA SILVA junto com SAMARA MARTINS DO NASCIMENTO, foram para cima da comunicante e a agrediram com o auxílio da genitora, MARIA VALDETE MARTINS DA SILVA. QUE recebeu varios socos, chutes e tapas no rosto. QUE seu cunhado não a agrediu fisicamente, apenas verbalmente. QUE foi expulsa de casa e não permitiram que ela pegasse seus pertences no momento. QUE desde então tem residido na casa de sua outra irmã, LUIARA MARTINS DO NASCIMENTO, mãe das crianças, que mora em VALPARAÍSO. QUE em razão das agressões precisou buscar atendimento médico na UPA do Valparaíso conforme atestado em anexo, não necessitando de internação. QUE nada data de 17/08/2025 optou por não fazer o registro da ocorrência para evitar ter mais problemas com seus familiares. QUE hoje, dia 08/09/2025 por volta das 10h00 foi até a residência de sua genitoa para pegar seus pertences e se deparou com duas sacolas, com alguns de seus pertences e um cobertor. QUE abriu a sacola e percebeu que havia algumas coisas que não eram suas e que estavam faltando um par de tênis, seus documentos pessoais e duas peças de seu uniforme de trabalho. QUE quando chegou na casa foi acusada de estar invadindo, mas a vítima esclareceu que possui as chaves do imóvel e que só queria pegar seus pertences. Ao indagar que estavam faltando algumas coisas foi acusada de que estava ameaçando sua irmã, THALIA, então foi xingada novamente por sua mãe, MARIA VALDETE. Esclareceu que na ocasião da ocorrência, em que foi agredida, que um de seus sobrinhos estava dormindo e que o segundo de nome ALEXANDRE MARTINS de 6 anos estava em seu colo, pois ele estava em crise por ser autista e que o terceiro estava escondido atrás dela com medo. QUE elas tentaram tirar as crianças à força, porém como ela não permitiu, se deram início as agressões. QUE na data de hoje 08/09/2025 resolver então fazer o registro da ocorrência policial, solicitando providências e medidas protetivas contra suas agressoras. Nada mais disse” Como facilmente se observa a violência foi, em tese, praticada por irmãs, genitora e cunhado, em situação de notória vulnerabilidade, o que reclama a aplicação da Lei 11.340/2006, conforme art. 40-A, conforme tem assentado reiteradamente a Câmara Criminal e o próprio Superior Tribunal de Justiça. A propósito, como bem acrescentado pela Procuradoria de Justiça, “o Juízo suscitante argumentou de maneira consentânea que a situação reflete a subjugação de pessoa do gênero feminino em situação de vulnerabilidade (ID: 77818150 Pág. 47-49). De fato, a vítima se encontrava em clara situação de vulnerabilidade ao ser confrontada e agredida por múltiplos membros de sua família dentro do lar. As agressões verbais proferidas pelo cunhado não foram aleatórias, mas sim carregadas de conteúdo misógino, com o fito de desqualificar a vítima em sua condição de mulher.” Portanto, em observância ao dever de uniformização, estabilidade e integridade da jurisprudência, torna-se imperativo seguir os parâmetros já firmado pela Câmara Criminal. Assim, nos termos do art. 926 do CPC e art. 209 do RITJDFT, monocraticamente conheço do presente conflito de jurisdição e fixo a competência do Juízo suscitado, qual seja, Juízo do Primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia-DF. Oficie-se aos Juízos envolvidos comunicando-lhes o teor dessa decisão. Após, arquive-se. Brasília-DF, 4 de dezembro de 2025 17:30:07. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator